Tribunal: TJES
Processo: 5000337-13.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-13.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GREICIANI FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000337-13.2023.8.08.0061

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GREICIANI FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. AUTORA COM FIBROMIALGIA, ANSIEDADE E DEPRESSÃO. COMPROVADA A INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
GREICIANI FERREIRA DE SOUZA
, que assim decidiu:
“
29. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, de modo a Antecipar os Efeitos da Tutela. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”
.

Em
suas razões recursais
(ID
15276181
), o recorrente alega que
devem ser aplicadas ao caso as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, tendo em vista que os medicamentos pleiteados não são fornecidos pelo SUS, e que para que estes sejam fornecidos, por determinação judicial, devem ser observados os critérios elencados nos Temas 6 e 1234 do STF. Aduz que não foi comprovada a existência de negativa administrativa e ilegalidade do ato de não incorporação dos fármacos pela Conitec, ou ainda a imprescindibilidade clínica e eficácia do tratamento, e impossibilidade de substituição por outro medicamento fornecido pelo SUS. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID
15276188
), objetivan
do a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Cinge-se
a controvérsia
acerca
do fornecimento dos medicamentos DULOXETINA, PREGA
BALINA e do suplemento alimentar PROBIAN,
para tratamento d
e fibromialgia, que desencadeou ansiedade, sintomas depressivos, gástricos e dores musculares à autora, ora recorrida.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Como constatado pelo recorrente, os medicamentos e o suplemento alimentar solicitados pela autora não são padronizados pelo SUS. Sobre a possibilidade de fornecimento de tais medicamentos por determinação judicial, o STJ firmou entendimento vinculante (tema 106, cujos requisitos restaram absorvidos pelos temas 6 e 1.234 do STF), que dispõe:
a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA
. Desta feita, em que pese a irresignação do Estado, entendo que todos os requisitos em questão foram preenchidos pela autora.

Isto porque, foram apresentados laudos pelos médicos que acompanham o estado clínico da autora, pelos quais restou evidenciado que a parte apresenta “
dores difusas pelo corpo associadas a transtorno ansioso depressivo, caracterizando fibromialgia”
(ID. 15276139), bem como que o tratamento chegou à dosagem máxima de diversos medicamentos (ID. 15276141), já tendo utilizado todos os possíveis substitutos padronizados pelo SUS, conforme IDs. 15276157, 15276172 e 15276173. Os tratamentos anteriores não foram exitosos, posto que a autora continuou apresentando crises de dor muscular e os demais sintomas (conforme IDs. 15276163 a 15276165). Em decorrência disso, a conduta da equipe médica foi no sentido de prescrever os medicamentos DULOXETINA, PREGABALINA e o suplemento alimentar PROBIAN.

Diante dos referidos documentos, verifico que ainda houve manifestação do Ministério Público, favorável à procedência da demanda, tendo em vista que “
restou comprovada a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados pela parte autora, principalmente considerando a juntada dos novos laudos médicos em ID 39854750 e 39854751 [IDs. atuais: 15276163 e 15276173], os quais atestam expressamente sobre o esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública e o sucesso com o uso dos medicamentos não fornecidos pelo SUS. Um desses laudos, inclusive, foi redigido por profissional atuante no próprio SUS, do requerido Município de Vargem Alta”.

Saliento que o requerido deve providenciar, inclusive, o suplemento alimentar PROBIAN, tendo em vista que este deve ser considerado como medicamento, em conceito amplo, pois indispensável para a saúde e qualidade de vida da autora. A espelho do indicado na sentença, verifico que inexistem substitutos para o fármaco em questão, o que corrobora com a necessidade do fornecimento do suplemento prescrito.

Oportunamente, trago o seguinte precedente sobre o assunto:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - Portador de síndrome pós-trombótica em membro inferior esquerdo, com extensas ulcerações cutâneas na perna e infecções de repetição (CID I87) - Fornecimento do medicamento 20 BI – Probiótico - Cumprimento dos requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do Resp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106) – Relatório médico que comprova o estado de saúde do Impetrante, a necessidade do fármaco para o tratamento e a inexistência de medicamento similar compatível com o quadro clínico do paciente - Incapacidade financeira comprovada pelos documentos acostados aos autos - Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame Necessário desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1011280-20.2018.8.26.0066; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)

Quanto à incapacidade financeira, esta se presume, considerando que a autora está assistida por advogado dativo e possui cadastro no CadÚnico.

Ademais, os fármacos têm registro válido na ANVISA, conforme informado pelo NAT, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual, na esteira do que restara fixado no tema 1.234 do STF.

Por fim, ressalto que a autora apresentou a negativa administrativa do município (ID. 15276143). Ainda assim, o simples fato de inexistir requerimento administrativo dos medicamentos não é óbice ao acolhimento do pedido autoral. O art. 196 da CF determina que o acesso à saúde será universal e igualitário. A compreensão do tema e o seu direcionamento não podem acarretar a negativa de acesso à jurisdição, em virtude da responsabilidade do Estado em garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, associando o referido artigo ao artigo 23, II, da Constituição Federal.

Segue precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO – TEMA Nº 106 STJ – Determinação de emenda da inicial para juntada do pedido administrativo – Não atendimento – Extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo indeferimento da inicial – Impossibilidade –
Esgotamento da via administrativa que não é condição de admissibilidade da ação – Documento não essencial à propositura da demanda
– Aplicação do Tema nº 106, ademais, que tampouco exige esse requisito – Precedentes desta C. Câmara – Sentença anulada. APELO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027776320218260079 SP 1002777-63 .2021.8.26.0079, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2021).

Nesse contexto, a sentença impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)